Tribunal: STF
Processo: Pet 13099
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de pedido formulado por Albert Nassim Barzilay, por meio do qual requer a extensão aos autos nº 5049033-98.2020.4.02.5101 em trâmite perante a 7ª Vara Federal Criminal/RJ dos efeitos da decisão que declarou a imprestabilidade, quanto ao reclamante original, dos elementos de prova obtidos a partir dos sistemas Drousys e My Web Day B, utilizados no Acordo de Leniência nº 5020175-34.2017.4.04.7000 celebrado pela Odebrecht.



    Aduz o requerente:



    “O Peticionário foi alvo de investigação instaurada pela vertente carioca da Força-Tarefa da Lava Jato, voltada a apurar a prática de delitos de sonegação fiscal, evasão de divisas e lavagem de dinheiro (doc. 2). 



    As apurações se basearam em documentos e extratos bancários obtidos na medida cautelar nº 0507448-65.2018.4.02.5101, que deu origem a um procedimento de cooperação jurídica internacional (doc. 3).



    No bojo da referida medida, foi decretado o afastamento do sigilo bancário e o bloqueio de contas bancárias localizadas em Luxemburgo, pertencentes a ALBERT e seu irmão Isaac Barzilay, além de quebras de sigilos fiscal e telemático. 



    Foi dentro deste contexto que o peticionário sofreu o bloqueio de valores em contas bancárias no exterior e celebrou um acordo de não persecução penal com o MPF em agosto de 2020, que foi homologado pela 7ª Vara Federal Criminal/RJ.



    (...)



    Como se demonstrará objetivamente adiante, a r. decisão referida repercute diretamente no caso Peticionário, pois o acordo de não persecução penal firmado por ele se originou de procedimentos que fazem menção expressa aos sistemas da Odebrecht, declarados ilícitos pela r. decisão, justificando-se a extensão de seus efeitos ao Peticionário.”



    O requerente, ao final, pleiteia o seguinte:



    “a extensão dos efeitos da decisão proferida aos 06 de setembro de 2022 nestes autos, com a consequente declaração de nulidade da medida cautelar nº 0507448-65.2018.4.02.5101 e de todos os demais procedimentos dela derivados, em especial o acordo de não persecução penal firmado pelo Peticionário nos autos nº 5049033-98.2020.4.02.5101.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Bem examinados os autos, ressalto, de início, que a decisão por mim proferida nos autos da Rcl 43.007 expressamente consignou:



    “Ante o exposto, concedo a extensão da ordem, em definitivo e com efeitos erga omnes, para declarar a imprestabilidade dos elementos de prova obtidos a partir do Acordo de Leniência 5020175- 34.2017.4.04.7000, celebrado pela Odebrecht, e dos sistemas Drousys e My Web Day B, bem assim de todos os demais elementos que dele decorrem, em qualquer âmbito ou grau de jurisdição.” 



    Vê-se, desse modo, que se revela despicienda a pretensão buscada pela defesa do requerente na presente sede, cabendo-lhe adotar as medidas que entender cabíveis perante o juízo natural do feito, eis que já declarada a imprestabilidade dos mencionados elementos probatórios com efeitos erga omnes. 



    Ademais, tal como tenho feito desde que assumi a relatoria da Rcl 43.007, advirto que nos feitos, seja de que natureza for, em que houve a utilização de elementos de prova declarados imprestáveis, o exame a respeito do contágio de outras provas, bem como sobre a necessidade de se arquivar inquéritos ou ações judiciais deverá ser realizado pelo juízo natural do feito, consideradas as balizas fixadas naquela reclamação e as peculiaridades do caso concreto.



    Isso posto, anoto que eventual pleito do requerente sobre “nulidade da medida cautelar nº 0507448-65.2018.4.02.5101 e de todos os demais procedimentos dela derivados, em especial o acordo de não persecução penal firmado [...] nos autos nº 5049033-98.2020.4.02.5101” deve ser dirigido ao juízo natural do feito, que terá as condições de examinar o pedido com a cautela e a verticalidade necessárias.



    Por tais razões, tenho que não se revela viável a pretensão deduzida nesta sede.



    Ante o exposto, julgo improcedente o pedido ora formulado.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de outubro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente